Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021301-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), PAOLA WANDRESSEN - CPF: 040.926.671-08 (AGRAVANTE), ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 070.208.221-00 (AGRAVADO), LORRAINE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 068.916.691-54 (AGRAVADO), E. S. D. S. R. - CPF: 076.002.481-23 (AGRAVADO), A. G. R. D. S. - CPF: 115.263.571-94 (AGRAVADO), LORRAINE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 068.916.691-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 070.208.221-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE LIMA - CPF: 617.468.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E TUTELA DE URGÊNCIA” - MORTE DO GENITOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS EMPREGADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o pai dos agravados, porquanto presumida a dependência econômica dos filhos menores, que dispensa outro tipo de prova.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade dos empregadores por danos causados por seus funcionários é objetiva, ainda que o ato tenha se dado em desconformidade com a permissão ou mesmo em usurpação de competência” (AgInt no AREsp n. 1.944.295/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAOLA WANDRESSEN
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte combinado com Indenização por Danos Morais e Materiais, Alimentos Provisórios e Tutela de Urgência”, n.o
1001533-37.2023.8.11.0018
, proposta em seu desfavor por
ELOÁ STHEFANY DE SOUZA RODRIGUES
e
ANTONY GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA
, deferiu os pedidos de tutela antecipada pleiteados nos autos referenciais, determinando que, solidariamente, os réus paguem a cada autor 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o julgamento do feito, todo dia 10 (dez) de cada mês; seja expedido ofício ao INDEA para bloquear as fichas dos réus João de Lima (CPF: 617.468.609-44), Paola Wandressen (CPF: 040.926.671-08) e Fernando Alves da Silva (CPF: 581.060.731-49), impedindo-os de fazer qualquer movimentação, salvo autorizado pelo Juízo proferente; bem como seja realizado o bloqueio de transferências de veículos em nome dos réus.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
no caso dos autos não há elementos hábeis a justificar o deferimento da tutela de urgência, isto porque se faz necessária a instauração do contraditório, o direito da ampla defesa com dilação probatória, para que então se verifique e apure a responsabilidade e culpa da agravante no acidente de trânsito, cerne e objeto da lide
”.

Defende que “
conceder pedido liminar de antecipação de tutela, nesta fase de cognição sumária, representa uma verdadeira precipitada decisão, como também uma medida satisfativa do pleito principal e um perigo de dano irreversível à parte agravante
”.

Menciona que “
não consta no caderno processual qualquer prova e/ou documento que comprove que falecido auxiliava no sustento de seus filhos
”.

Informa a agravante que não estava diretamente envolvida no acidente de trânsito, sendo a tramitação processual necessária para a devida apuração de possível responsabilidade e culpa da ora agravante.

Por fim, alega que, “
não havendo de início prova da matéria alegada, temerária é a concessão de liminar que determina o bloqueio de semoventes (INDEA/MT), bloqueio de veículos (RENAJUD) e ainda determinação de alimentos provisórios (01 salário mínimo), mormente quando a ação tem pedido muito aquém dos valores dos bens que podem garantir futuro possível sucesso da ação indenizatória
”.

Enfatiza que “
não há nada que comprove ou demonstre mesmo que de longe, que os semoventes e os veículos estejam prestes a serem vendidos ou que a venda seja a vontade da agravante
”.

Por fim, defende que “a manutenção do bloqueio do INDEA/MT e dos veículos (RENAJUD), acrescido ainda de pagamento alimentos provisórios, levará indiscutivelmente a agravante à falência e causará danos de difícil e/ou incerta e até mesmo impossível reparação”, pugnando seja atribuído efeito suspensivo à decisão.

Julgando o pedido de concessão de efeito suspensivo presente no agravo de instrumento, considerando os fatos apresentados, mostraram-se necessários o bloqueio de transferências de veículos bem como das fichas dos réus junto ao INDEA para a satisfação da monta pleiteada. Ademais, tendo em vista serem os agravados menores, presumida é a dependência econômica em relação ao seu genitor; motivo pelo qual restou indeferido.

Os agravados, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, pontuam que, considerando ser a agravante proprietária do veículo e empregadora do causador direto do acidente, resta configurada sua responsabilidade.

Ainda, reforçam acerca da presunção de dependência econômica dos menores, ora agravados, em relação ao seu genitor, vítima do acidente automobilístico relatado nos autos.

Diante do exposto, defendem o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entendendo que os elementos coligidos nos autos vinculam a agravante aos fatos, pois o condutor do veículo que causou a morte do genitor dos agravados estava a seu serviço, bem como que a dependência econômica dos filhos menores é presumida em relação ao seu genitor; opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paola Wandressen contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito com Morte combinado com Indenização por Danos Morais e Materiais, Alimentos Provisórios e Tutela de Urgência”, n.o 1001533-37.2023.8.11.0018, proposta em seu desfavor por Eloá Sthefany de Souza Rodrigues e Antony Gabriel Rodrigues de Souza, deferiu os pedidos de tutela antecipada pleiteados nos autos referenciais, determinando que, solidariamente, os réus paguem a cada autor 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o julgamento do feito, todo dia 10 (dez) de cada mês; seja expedido ofício ao INDEA para bloquear as fichas dos réus João de Lima (CPF: 617.468.609-44), Paola Wandressen (CPF: 040.926.671-08) e Fernando Alves da Silva (CPF: 581.060.731-49), impedindo-os de fazer qualquer movimentação, salvo autorizado pelo Juízo proferente; bem como seja realizado o bloqueio de transferências de veículos em nome dos réus.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu os pedidos de tutela antecipada pleiteados nos autos referenciais, determinando que, solidariamente, os réus paguem a cada autor 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o julgamento do feito, todo dia 10 (dez) de cada mês; seja expedido ofício ao INDEA para bloquear as fichas dos réus João de Lima (CPF: 617.468.609-44), Paola Wandressen (CPF: 040.926.671-08) e Fernando Alves da Silva (CPF: 581.060.731-49), impedindo-os de fazer qualquer movimentação, salvo autorizado pelo Juízo proferente; bem como seja realizado o bloqueio de transferências de veículos em nome dos réus. Dessa decisão recorre a agravante.

Não obstante, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso, necessário esclarecer que o genitor dos agravados foi vítima de acidente automobilístico provocado pelo primeiro réu, João de Lima, que é funcionário dos demais réus, Fernando Alves da Silva e Paola Wandressen, segunda ré e ora agravante, sendo esta a proprietária do veículo envolvido.

Conforme já elucidado acerca da concessão de alimentos provisórios em favor dos agravados, considerando se tratarem de menores de idade, tem-se que sua dependência econômica é presumida, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
MORTE DO PAI
-
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
-
PENSÃO FIXADA
EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO -
FILHOS DA VÍTIMA
- PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA - MANUTENÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada. 2.
Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico
. 2.
Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida
.
A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade
. 3. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância. (TJMT - N.U 1019195-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE ESPOSO E GENITOR - PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PENSÃO MENSAL DEFERIDA - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À ESPOSA -
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES PRESUMIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É possível antecipar os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal, em decorrência da morte de parente, no caso o esposo e pai, porquanto demonstrada a dependência econômica da esposa e presumida a dos filhos menores que dispensa outro tipo de prova
. (TJMT - N.U 1001506-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Ademais, insta mencionar que, como bem prolata o douto Procurador em sua manifestação (id. 192998196), os elementos coligidos nos autos vinculam a agravante aos fatos, pois o condutor do veículo que causou a morte do genitor dos agravados estava a seu serviço, de modo que não há como afastar a responsabilidade da recorrente.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila os preceitos normativos contidos no inciso III do artigo 932 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Desse modo, tendo em vista os fatos narrados, não há como afastar a responsabilidade pela reparação civil da agravante.

Isso posto, os bloqueios das fichas dos réus junto ao INDEA bem como bloqueio de transferências de veículos em seu nome se mostram necessários, pois, como bem prolata o Juízo
a quo
, “
o terceiro requerido é sócio da empresa chamada J. F. Compra Premiada - Carrasco & Silva LTDA - ME, que foi alvo de ação civil pública neste Juízo e possui centenas de execuções pendentes por não localização de qualquer bem, por ter lesado inúmeros consumidores
”. Deve-se ainda considerar que os atores informam que o terceiro e o segundo réus possuem união afetiva, fato não impugnado pela agravada.

Por fim, esclarece-se que a constrição imposta é cabível para o fim de assegurar o pagamento dos alimentos aos agravados e de modo algum inviabilizam a atividade laboral/financeira da agravante, na medida em que a decisão de bloqueio não impede em definitivo a movimentação, apenas restringindo para que só seja feita mediante ordem do juízo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024